Tribunal: STF
Processo: MS 37308
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra deliberação emanada do E. Tribunal de Contas da União, proferida nos autos da Tomada de Contas nº 018.009/2002-2, com o objetivo de “(...) reconhecimento tanto da legalidade da percepção da aposentadoria concedida pelo Senado Federal, quanto da percepção cumulativa com os proventos de aposentadoria decorrentes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal”.
    As informações prestadas pelo E. Tribunal de Contas da União acham-se consubstanciadas em pronunciamento assim ementado:
    “Mandado de Segurança impetrado por Antônio Thomé, servidor aposentado da Receita Federal e do Senado Federal, com vistas à anulação do Acórdão 1.070/2016-TCU-Plenário – ratificado em pedido de reexame pelo Acórdão 202/2020-TCU- -Plenário e em embargos de declaração pelo Acórdão 596/2020- -TCU-Plenário – que apreciou o ato de concessão inicial de aposentadoria no cargo no Senado Federal pela ilegalidade e negou-lhe registro.” (grifei)
    O órgão apontado como coator, em sua manifestação, suscitou questão concernente à incognoscibilidade da presente ação mandamental, alegando a ocorrência, na espécie, da decadência do direito de impetrar mandado de segurança.
    Vale reproduzir, no ponto, passagens do pronunciamento da Consultoria Jurídica do E. Tribunal de Contas da União, que instrui as informações oficiais emanadas do órgão apontado como coator:
    “1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a reclamar extinção do processo, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.
    2. A jurisprudência do STF indica como termo inicial para contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança a data a partir da qual o ato estatal pode lesar o interesse da parte. A interposição de recurso despido de efeito suspensivo não protrai o termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. Jurisprudência do STF.
    3. No caso concreto, o Acórdão 1.070/2016-TCU-Plenário já operou a interrupção do pagamento dos proventos do impetrante. Assim, a ciência dessa deliberação é o marco inicial para contagem do prazo decadencial. Essa informação é corroborada pelo fato de o impetrante postular neste ‘writ’ o restabelecimento do pagamento dos valores suspensos desde junho de 2016 e a percepção de valores atrasados.
    4. Embora o impetrante tenha interposto pedido de reexame contra essa deliberação, o efeito suspensivo cingiu-se à determinação ao Senado Federal para apuração dos valores indevidamente recebidos a contar de 23.01.2013.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, cumpre analisar, desde logo, a questão preliminar suscitada nas informações prestadas pelo E. Tribunal de Contas da União.
    Tenho para mim que os fundamentos nos quais se apoia a manifestação apresentada pelo Tribunal apontado como coator revestem-se de inquestionável relevo jurídico, considerada, para tanto, a data da publicação, no órgão oficial, do ato que teria efetivamente lesado o direito vindicado pelo ora impetrante.
    Com efeito, verifica-se, da análise dos documentos produzidos nos autos, que o acórdão do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1.070/2016) – ato de que teria efetivamente derivado a alegada lesão ao direito invocado pelo impetrante – foi publicado  no DOU em 16/05/2016.
    Ocorre, no entanto, que este mandado de segurança foi protocolado, na Secretaria desta Suprema Corte, apenas em 07/08/2020, quando já superado o prazo decadencial a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que se exauriu, na espécie, tendo em vista o acórdão que efetivamente teria gerado a suposta ofensa ao direito pretendido pelo impetrante, em 13/09/2016.
    É que o termo inicial (“dies a quo”) do prazo decadencial de 120 dias começou a fluir, neste caso, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revelou-se apto a gerar os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.
    Impõe-se ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o “dies a quo” do prazo decadencial, para efeito de impetração do mandado de segurança, tem início com a publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado (RTJ 103/965 – RTJ 110/71 – RTJ 126/945, v.g.):
    “– MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 
    – O prazo decadencial para requerer mandado de segurança conta-se a partir do dia da publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado. A posterior ciência pessoal do impetrante não reabre aquele prazo, pois é de decadência, e, em consequência, fatal e improrrogável quanto ao  seu início. Mandado de segurança de que se não conhece.”
    (MS 20.434/DF, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança,  a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.”
    (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame da presente causa evidencia um fato irrecusável: o de que cabia, ao impetrante, ajuizar a ação de mandado de segurança, contra o ato ora questionado, dentro do prazo decadencial de 120 dias, contado da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão proferida pelo E. Tribunal de Contas da União que teria efetivamente lesado o direito vindicado pelo ora impetrante.
    Esse entendimento – é oportuno ressaltar – tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário (EDUARDO ARRUDA ALVIM, “Mandado de Segurança”, p. 114, item n. 6.1, 2ª ed., 2010, GZ Editora; CASSIO SCARPINELLA BUENO, “Mandado de Segurança”, p. 199/200, item n. 3, 5ª ed., 2009, Saraiva; FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI, MÁRCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA e OLAVO A. VIANNA ALVES FERREIRA, “Comentário à Nova Lei de Mandado de Segurança”, p. 120, item n. 2, 2009, Editora Método), cabendo referir, por relevante e pertinente, o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 61, item n. 7, 33ª ed., 2010, atualizada por Arnoldo Wald/Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros):
    “7. Prazo para impetração
    O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.” (grifei)
    Por tal motivo, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em seu magistério jurisprudencial (RTJ 46/56 – RTJ 54/359 – RTJ 54/789 – RTJ 57/19 – RTJ 62/13 – RTJ 105/56 – RTJ 106/309 – MS 27.399-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RMS 21.491/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RMS 30.990/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.), que “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança” (Súmula 430/STF – grifei), sendo certo, ainda, na linha dessa mesma orientação, que a interposição de  recurso administrativo sem efeito suspensivo igualmente não interrompe (nem suspende) a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança (MS 23.397-AgR/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RMS 30.562/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 29.872-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem 
efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. (…).”
    (MS 30.109-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Essa mesma diretriz jurisprudencial, por sua vez, também tem sido adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em casos similares ao ora examinado nos presentes autos (AREsp 37.234-EDcl-AgRg-AgRg/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES – MS 8.389/DF, Rel. Min. PAULO MEDINA – MS 19.420-AgR/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – MS 30.897-AgR/GO, Rel. Min. OG FERNANDES – RMS 31.749/GO, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. ‘Consoante entendimento jurisprudencial, o pedido de reconsideração (Súmula 430) e o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de interromper o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes’ (AgRg no MS n. 14.178/DF, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 17/4/2009).
    2. Mandado de segurança extinto com análise de mérito, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 269, IV, do Código de Processo Civil.”
    (MS 11.655/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    “I – Consoante entendimento jurisprudencial, o pedido de reconsideração (Súmula 430) e o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de interromper o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes.
    …...................................................................................................
    Mandado de segurança extinto, em razão da decadência da impetração.”
    (MS 12.665/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    “1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da interposição de recurso administrativo, exceto quando concedido efeito suspensivo (...).”
    (RMS 25.112/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON – grifei)
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO LESIVO. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. SÚMULA 430/STF.
    …...................................................................................................
    4. O pedido de reconsideração ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/09, revelando-se inservível para a contagem da decadência, a teor da Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal: ‘Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança’.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (RMS 36.299-AgRg/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA – grifei)
    Forçoso concluir, desse modo, que se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, o mandado de segurança ora utilizado contra o ato estatal em causa.
    Cumpre assinalar, ainda, por necessário, que o preceito inscrito no  art. 23 da Lei nº 12.016/2009 – que delimita o âmbito temporal de impetração do mandado de segurança – não ostenta qualquer eiva de inconstitucionalidade. Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51 (que foi fielmente reproduzido pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009), veio a proclamar, em reiteradas decisões, a recepção dessa norma legal pela vigente Constituição da República (RTJ 142/161 – RTJ 156/506, v.g.):
    “Não ofende a Constituição a norma legal que estipula prazo para a impetração do mandado de segurança. A circunstância de a Constituição da República nada dispor sobre a fixação de prazo para efeito de ajuizamento da ação mandamental não inibe o legislador de definir um lapso de ordem temporal em cujo âmbito o ‘writ’ deve ser oportunamente impetrado.”
    (RTJ 145/186, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Com o decurso, ‘in albis’, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 – cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506) –, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.”
    (RTJ 177/774-775, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Impõe-se registrar, por relevante, que essa orientação jurisprudencial acha-se, presentemente, consolidada na Súmula 632 desta Suprema Corte, cujo enunciado assim dispõe: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança” (grifei).
    Destaque-se, ainda, segundo reconhece esta Corte (RTJ 126/945 – RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do direito de impetrar o “writ” constitucional em questão não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) – CONSUMAÇÃO (…) – RECURSO IMPROVIDO.
    – Não se conhece de mandado de segurança quando impetrado fora do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    A extinção do direito de impetrar o ‘writ’ constitucional não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece, em consequência, observadas as normas legais, a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.”
    (RTJ 158/846, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e considerando as razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Defiro o ingresso da União Federal na presente relação processual. Para tanto, dê-se ciência ao eminente Senhor Advogado-Geral da União (Lei Complementar nº 73/93, arts. 4º, III, e 38 c/c o art. 6º, “caput”, da Lei nº 9.028/95).
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator